Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-22.2025.8.11.0050
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001245-22.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THALYS GABRIEL RAMOS DE SOUZA VASCO - CPF: 047.090.841-65 (APELANTE), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (ADVOGADO), GABRIEL VICTOR COSTA SILVA - CPF: 055.762.891-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUE BOESING BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 042.326.911-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Tráfico de drogas. Busca pessoal e ingresso domiciliar. Alegação de ilicitude probatória e invasão de domicílio. Fundada suspeita e flagrante de crime permanente. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Inocorrência. Pretensão de desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal. Inviabilidade. Natureza, diversidade e fracionamento das substâncias. Petrechos de mercancia. Dosimetria. Reincidência e maus antecedentes. Regime inicial fechado. Direito de recorrer em liberdade. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa.

2. Fato relevante. A prisão em flagrante decorreu de monitoramento policial tático motivado por investigação prévia, no qual os agentes visualizaram o apelante realizando a entrega de objetos a terceiros em troca de valores. Na sequência, houve abordagem e apreensão, no interior da residência do réu, de 24 porções de maconha (100,16g), 12 porções de pasta-base de cocaína (totalizando aproximadamente 86g), além de balança de precisão e materiais de acondicionamento.

3. A defesa suscita preliminares de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, ilicitude do ingresso domiciliar por falta de mandado ou consentimento válido e aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. No mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), a reforma da dosimetria da pena para fixação de regime mais brando, a substituição da pena por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e o ingresso domiciliar foram realizados sob o amparo de fundadas razões e em situação de flagrante delito de crime permanente, afastando a tese de prova ilícita; (ii) verificar se o acervo probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se comporta desclassificação para uso pessoal; (iii) analisar se a dosimetria da pena observou os princípios da proporcionalidade e da legalidade, notadamente quanto à valoração dos antecedentes; (iv) definir a adequação do regime inicial fechado; e (v) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

5. A busca pessoal foi precedida de fundada suspeita decorrente de monitoramento policial prévio e visualização direta de ato compatível com a mercancia ilícita, atendendo ao requisito do art. 244 do CPP.

6. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas nas modalidades “guardar” ou “ter em depósito”, quando amparado em fundadas razões justificadas pela dinâmica fática anterior, conforme tese fixada pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

7. Inexiste contaminação do acervo probatório pela teoria dos frutos da árvore envenenada, uma vez que as diligências originárias observaram o estrito liame da legalidade e do estado de flagrância.

8. A materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico estão sobejamente demonstradas pela diversidade e quantidade das drogas apreendidas, pela presença de balança de precisão e embalagens, e pelos depoimentos harmônicos dos policiais que realizaram o monitoramento e a prisão.

9. A desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é inviável quando as circunstâncias objetivas da apreensão, como o fracionamento das substâncias e a dinâmica observada pela polícia, indicam a finalidade mercantil, sendo a condição de usuário insuficiente para elidir a traficância.

10. A dosimetria da pena foi aplicada de forma proporcional, mantendo-se a pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e da natureza nociva das substâncias apreendidas (pasta-base de cocaína), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

11. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da reprovabilidade concreta da conduta e da reiteração delitiva evidenciada pelos antecedentes do réu, em observância ao art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

12. O direito de recorrer em liberdade deve ser negado quando a manutenção da custódia cautelar está fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva e no resguardo da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

13. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É lícita a busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado quando precedidos de fundada suspeita decorrente de monitoramento policial e visualização de transação de entorpecentes, configurando flagrante de crime permanente. 2. A apreensão de substâncias entorpecentes diversificadas, fracionadas e acompanhadas de balança de precisão obsta a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal. 3. Depoimentos de agentes policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, possuem plena eficácia probatória para fundamentar o édito condenatório. 4. A condição de usuário não exclui a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas quando comprovada a destinação comercial.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e 42; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59, 61, I, e 77; CPP, arts. 157, § 1º, 244, 302, I, 303 e 597.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 3, 7 e 8; TJMT, ApCrim n. 1024503-45.2024.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 01.07.25; TJMT, ApCrim n. 1004610-69.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 15.07.25; TJMT, ApCrim n. 1000414-76.2024.8.11.0092, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 09.12.25; TJMT, RevCrim n. 1013948-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 07.08.25; TJMT, ApCrim n. 1001769-37.2024.8.11.0023, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 23.09.25; TJMT, ApCrim n. 1002159-30.2023.8.11.0059, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29.05.24; TJMT, ApCrim n. 0003210-80.2018.8.11.0023, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 16.09.25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Thalys Gabriel Ramos de Souza Vasco
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa (Id. 324296399).

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
: i) a nulidade da busca pessoal, alegando a ausência de fundada suspeita para a abordagem inicial realizada pelos agentes policiais; ii) a ilicitude da busca domiciliar, sustentando a ocorrência de invasão de domicílio por falta de mandado judicial, de justa causa ou de consentimento válido do morador; e iii) a absolvição com base na teoria dos frutos da árvore envenenada.

No mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para fixação de regime inicial mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
. Por fim, pugna pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo para que o apelante aguarde o julgamento em liberdade (Id. 324296410).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 324296413).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, apresentando a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar de nulidade: Alegação de ilicitude da prova por ausência de fundadas suspeitas e violação à inviolabilidade domiciliar. Inocorrência. Circunstâncias do caso evidenciam fundada suspeita e autorização para ingresso no imóvel. Flagrante delito. Licitude das provas. Mérito: 1) Absolvição ou desclassificação para uso. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos policiais harmônicos. Apreensão de drogas fracionadas, balança e embalagens. Destinação mercantil evidenciada. 2) Redução da pena-base. Indevida. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06. 3) Abrandamento do regime. Não cabimento. Maus antecedentes e demais circunstâncias desfavoráveis. 4) Direito de recorrer em liberdade. Negado. Prisão preventiva mantida. Risco concreto de reiteração delitiva. 5) Efeito suspensivo. Inaplicabilidade. Art. 597 do CPP. Ausência de situação excepcional. 6) Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 329879381).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Thalys Gabriel Ramos de Souza Vasco
, vulgo “
Bruxo
”, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A peça acusatória narra, em síntese, que no dia 29 de abril de 2025, o apelante foi flagrado guardando e trazendo consigo quantidade relevante de substâncias entorpecentes (maconha e pasta-base de cocaína), após monitoramento policial que visualizou dinâmica compatível com a mercancia ilícita no Município de Campo Novo do Parecis/MT. Confira-se o teor da exordial:

“(...)

No dia 29 de abril de 2025, por volta das 16h30min, em residência particular localizada no condomínio Belezinha, Travessa Sabiá, terceiro apto, lado esquerdo, Bairro Boa Esperança, Município de Campo Novo do Parecis/MT, THALYS GABRIEL RAMOS DE SOUZA VASCO transportava/guardava/trazia consigo substâncias entorpecentes análogas à maconha e pasta base de cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se do caderno investigativo que a policial civil recebeu uma denúncia anônima de que o local acima mencionado estava sendo usado como ponto de venda de entorpecentes, onde um indivíduo pertencente à organização criminosa Comando Vermelho, de apelido “Bruxo”, seria o responsável pela atividade ilícita.

Em diligências, a equipe policial com o objetivo de averiguar o suposto delito, se deslocou até as imediações e observou THALYS GABRIEL RAMOS DE SOUZA VASCO fazendo a entrega de substância análoga a pasta cocaína uma terceira pessoa.

Em decorrência disso, foi feita a abordagem de THALYS GABRIEL RAMOS DE SOUZA VASCO, encontrando consigo a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em seu bolso.

N ocasião THALYS GABRIEL RAMOS DE SOUZA VASCO confessou a equipe que morava no local e realizava a venda de entorpecentes.

Diante dessas informações, foi realizado buscas em sua residência do autuado THALYS GABRIEL RAMOS DE SOUSA, momento em que
foi encontrado 24 (vinte e quatro) unidades de substância análoga a maconha (acondicionado em embalagem plástica), 09 (nove) unidades de substância análoga pasta base de cocaína (armazenadas em ziplock), 03 (três) unidades de pasta base de cocaína (armazenadas em sacos de ziplock), 01 (uma) balança de precisão, R$ 308,00 (trezentos e oito reais) em dinheiro e 03 (três) pacotes pequenos com várias embalagens ziplock

Diante da situação de flagrância, THALYS GABRIEL RAMOS DE SOUSA foi encaminhado à delegacia para que serem tomadas as medias cabíveis.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia THALYS GABRIEL RAMOS DE SOUSA como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, razão pela qual requer seja autuada a presente, procedida a citação do denunciado para comparecimento em audiência de instrução e julgamento a ser designada, sob pena de revelia, intimando-se as testemunhas constantes do rol abaixo, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando se o acusado nas penas legais.

(...)”
(Id. 324296354, pp. 1-3).

A denúncia foi recebida em 06.06.2025 (Id. 324296361).

Encerrada a instrução, o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis proferiu sentença julgando procedente a denúncia para condenar
Thalys Gabriel Ramos de Souza Vasco
como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa (Id. 324296399).

Irresignada, a defesa técnica suscita, em sede
preliminar
, a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e ingresso/busca domiciliar, alegando ausência de fundada suspeita e de consentimento válido, requerendo a absolvição com base na teoria dos frutos da árvore envenenada.

As preliminares, contudo, não merecem acolhimento.

Verifico que as teses defensivas, embora segmentadas em três preliminares, convergem para um ponto comum: a higidez do encadeamento fático-jurídico que culminou na apreensão das substâncias entorpecentes. Assim, examino-as de forma integrada — sem prejuízo da identificação das respectivas balizas probatórias — à luz do Tema 280 da Repercussão Geral (STF), bem como dos arts. 244, 302 e 303 do Código de Processo Penal e do art. 157, § 1º, do mesmo diploma.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, estabelece que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Ao interpretar o referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
.

No caso, ao contrário do que sustenta a defesa, a atuação policial não se apoiou em “vaga intuição” nem exclusivamente em denúncia anônima desacompanhada de verificação. A
notitia criminis
serviu como impulso inicial para diligências imediatas aptas a construir suporte empírico suficiente à intervenção estatal.

Conforme se extrai dos autos, a equipe policial já possuía informações pretéritas de que o apelante, conhecido pela alcunha de “
Bruxo
”, estaria comercializando entorpecentes na região, havendo inclusive o Relatório de Investigação n. 2025.13.43504, formalizado nesse sentido, evidenciando trabalho de inteligência prévio. Transcrevo trecho pertinente:

“(...)

A equipe da Delegacia de Polícia Civil de Campo Novo do Parecis foi acionada após o recebimento de uma denúncia anônima, na qual foi informado que um imóvel localizado na TRAVESSA SABIÁ (Conjunto de kitnet), no bairro Vila Boa Esperança, estaria sendo utilizando uma das kitnets como ponto para o consumo e a venda de entorpecentes. De acordo com a denúncia, um homem seria o responsável pela atividade ilícita no local, além disso, seguindo informações, o indivíduo é integrante da organização criminosa Comando Vermelho e tem o vulgo de "BRUXO".

Considerando a seriedade das informações e a possibilidade de ocorrência de crime, os Investigadores de Polícia (IPCs) iniciaram imediatamente ações investigativas, foi realizado um trabalho de vigilância no endereço citado. O objetivo da ação foi verificar a procedência da denúncia e reunir indícios que justificassem uma eventual intervenção policial.

Durante o período de vigilância, os investigadores notaram uma intensa movimentação na residência, com a presença constante de indivíduos chegando e saindo em horários variados, permanecendo no local por curtos intervalos de tempo. Esse fluxo anormal de pessoas, aliado à dinâmica observada, é comumente associado à atividade de comércio de entorpecentes, o que contribuiu para fortalecer a hipótese de que o imóvel esteja sendo utilizado para o tráfico de drogas.

As diligências seguem em andamento, com a equipe monitorando o local e aguardando o momento mais adequado para realizar a abordagem ao suspeito.

(...)”
(Id. 324295367, p. 1).

No dia dos fatos, após monitoramento tático (campana), os agentes visualizaram o apelante entregar objetos a um terceiro e receber valores em troca. Tal cenário, sobretudo no contexto de vigilância e movimentação típica previamente descritos, preenche o requisito da “fundada suspeita” para a busca pessoal (art. 244 do CPP), por se tratar de inferência lastreada em observação direta de conduta compatível com a mercancia ilícita.

Com a abordagem, registrou-se a apreensão de numerário e, principalmente, consolidou-se o quadro indiciário que legitimou a progressão racional das diligências, devidamente justificadas
a posteriori
(Id. 324295372, p. 8). A partir desse ponto, a atuação estatal evoluiu de modo linear e controlável: o ingresso no imóvel não decorreu de denúncia anônima isolada, mas como desdobramento lógico do conjunto de elementos já colhidos (relatório, vigilância e campana), aptos a indicar, objetivamente, a probabilidade concreta de que a infração prosseguia no interior da residência.

Uma vez no interior do imóvel, a suspeita que justificou a diligência restou ratificada pela apreensão de 24 porções de maconha (100,16g), 9 porções pequenas de pasta-base de cocaína (4,58g) e 3 porções grandes de pasta-base de cocaína (81,99g), além de balança de precisão e materiais tipicamente associados ao fracionamento e acondicionamento (Id. 324295380, pp. 1-2). Os entorpecentes foram posteriormente confirmados pelo laudo pericial n. 551.3.10.9185.2025.026170-A01 (Id. 324296390).

Importa destacar que o tráfico de drogas, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar”, é crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Desse modo, a constatação de sua ocorrência autoriza a intervenção imediata da autoridade policial para fazer cessar a prática criminosa, independentemente de autorização judicial, nos termos dos arts. 302, I, e 303 do CPP e da exceção prevista no art. 5º, XI, da CF.

Ressalvo, contudo, que a natureza permanente do delito, por si só, não opera como autorização genérica e automática para o ingresso domiciliar sem mandado. O que legitima a mitigação da inviolabilidade do domicílio é a conjugação, no caso concreto, de (i) elementos objetivos contemporâneos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante no interior do imóvel — as “fundadas razões” exigidas pelo Tema 280/STF — e (ii) a necessidade de pronta intervenção para fazer cessar a permanência delitiva. Em outras palavras: a permanência explica a extensão temporal do flagrante, mas não dispensa o ônus estatal de demonstrar, de modo verificável e justificável
a posteriori
, o lastro empírico que torna plausível a conclusão de que, naquele momento, dentro da residência, a infração estava em curso.

No caso, esse standard encontra-se atendido pela corroboração progressiva dos elementos informativos previamente colhidos (investigação e vigilância), somada à observação direta, no momento dos fatos, de dinâmica típica de mercancia ilícita, circunstâncias que afastam a pecha de ingresso baseado em presunção abstrata ou em denúncia anônima desacompanhada de verificação.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“(...) O tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial em situações de flagrância, desde que presentes fundadas razões. (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1024503-45.2024.8.11.0002, Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01.07.2025, DJe de 07.07.2025).

“(...) O ingresso em domicílio sem mandado judicial específico é lícito quando amparado por situação de flagrância de crime permanente, constituindo exceção expressamente prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1004610-69.2023.8.11.0013, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15.07.2025, DJe de 18.07.2025).

Além disso, segundo a teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree
), toda prova obtida por meio ilícito contamina as dela derivadas, tornando-as igualmente inadmissíveis, conforme o art. 5º, LVI, da CF e o art. 157, § 1º, do CPP. A incidência do instituto, porém, pressupõe a demonstração de vício genético na prova originária, o que não se verifica.

Aqui, não há “tronco envenenado”. O liame causal entre a investigação prévia, a campana com visualização de dinâmica compatível com venda, a busca pessoal amparada em fundada suspeita (art. 244 do CPP) e o ingresso domiciliar sustentado por fundadas razões e flagrância de crime permanente (arts. 302 e 303 do CPP; Tema 280/STF) é hígido e transparente. A descoberta das drogas no interior da casa não foi fruto de arbítrio, mas o exaurimento de diligência iniciada com justa causa e amparada pelo estado de flagrância próprio das infrações permanentes, preservando-se, assim, a integridade do acervo probatório subsequente.

Em igual direção, conforme reiterado pela jurisprudência desta Corte:

“(...) Inaplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada, pois ausente vício originário que contaminasse os elementos derivados. A regularidade da abordagem afasta a tese defensiva de contaminação probatória, validando as demais provas subsequentes. (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1000414-76.2024.8.11.0092, Relator Desembargador Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09.12.2025, DJe de 10.12.2025).

“(...) O ingresso em domicílio diante de flagrante visível de crime permanente afasta a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada. (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1031090-55.2025.8.11.0000, Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02.12.2025, DJe de 05.12.2025).

“(...) A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do CPP, diante da fundada suspeita observada em local notoriamente associado ao tráfico, da conduta suspeita do acusado e do flagrante abandono de possível comparsa, autorizando a diligência policial e afastando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. (...)”
(TJMT, Revisão Criminal n. 1013948-38.2025.8.11.0000, Relatora Desembargadora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 07.08.2025, DJe de 14.08.2025).

Havendo, portanto, indicativos robustos da ocorrência de um crime de natureza permanente, configura-se o estado de flagrância que autoriza a exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar e a regularidade da busca pessoal, nos termos dos arts. 244, 302 e 303 do CPP.

Ressalte-se que, no caso concreto, a licitude do ingresso se sustenta, primordialmente, nas fundadas razões e na situação de flagrância, sendo eventual consentimento elemento apenas corroborativo.

Na mesma linha:

“(...) O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundado em flagrante delito e precedido de fundada suspeita e consentimento implícito do morador. (...)”
(TJMT, Habeas Corpus Criminal n. 1031055-95.2025.8.11.0000, Relatora Desembargadora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15.10.2025, DJe de 18.10.2025).

“(...) É válida a busca domiciliar realizada com consentimento do morador e no curso de flagrante delito, ainda que sem mandado judicial. (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1001769-37.2024.8.11.0023, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 23.09.2025, DJe de 26.09.2025).

Em suma, a higidez tanto da busca pessoal quanto do subsequente ingresso no domicílio é manifesta, inexistindo qualquer ilicitude originária apta a contaminar o acervo probatório. A diligência policial seguiu um roteiro de estrita legalidade, em que cada ato se amparou em elementos concretos de corroboração progressiva, afastando a aplicação da teoria da árvore envenenada.

Diante desse quadro, por não verificar qualquer vício capaz de anular o feito,
rejeito as preliminares
arguidas.

No mérito, a defesa postula a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), argumentando que o réu é usuário e que não haveria prova da mercancia.

A pretensão não prospera.

A
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 324295375), boletim de ocorrência (Id. 324295377), termo de exibição e apreensão (Id. 324295380), auto de exame de constatação preliminar de substância entorpecente (Id. 324295366) e, de forma conclusiva, pelo laudo pericial n. 551.3.10.9185.2025.026170-A01 (Id. 324296390),
que atestam a apreensão de 24 porções de maconha (100,16g), 9 porções pequenas de pasta-base de cocaína (4,58g) e 3 porções grandes de pasta-base de cocaína (81,99g)
.

A
autoria
, embora negada pelo apelante em juízo sob a alegativa de ser mero usuário, restou demonstrada pelo conjunto probatório, harmônico e consistente, alicerçado (i) nos relatos coesos dos investigadores, (ii) na dinâmica fática observada (monitoramento/campana com indicação de transação), e (iii) na apreensão de petrechos e demais circunstâncias objetivas reveladoras de mercancia.

Como já demonstrado, o acervo probatório não se limita a presunções, mas a um encadeamento lógico de atos investigativos, com corroboração progressiva. Na fase inquisitorial, os Investigadores de Polícia Civil
Gabriel Victor Costa Silva
e
Kauê Boesing Bezerra do Nascimento
descreveram, de forma uníssona, que a prisão não foi fruto do acaso, mas de monitoramento decorrente do Relatório de Investigação n. 2025.13.43504.

O IPC
Gabriel Victor
, ao detalhar a abordagem inicial, esclareceu que a equipe visualizou o exato momento da transação espúria:

“(...) QUE, DIANTE DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS (...) PODEMOS OBSERVAR EM UM DADO MOMENTO, O VULGO BRUXO ENTREGAR A UMA TERCEIRA PESSOA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA. QUE DADA A FUNDADA SUSPEITA (...) PROCEDEMOS COM A ABORDAGEM E FOI ENCONTRADA EM SEU BOLSO A QUANTIA DE R$ 100,00. QUE QUANDO QUESTIONADO SOBRE OS FATOS, BRUXO CONFESSOU QUE MORAVA NO LOCAL E QUE UTILIZAVA-O COMO PONTO DE VENDA (LOJINHA). (...)”
(Id. 324295372, pp. 9-10).

Ratificando a diligência em termos semelhantes, o IPC
Kauê Boesing
confirmou a apreensão de entorpecentes e de balança de precisão no interior da residência, acondicionados em mochila escolar:

“(...) QUE, DADA A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE, QUANDO REALIZADA BUSCA NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO PODEMOS ENCONTRAR VOLUMOSA QUANTIDADE DE MATERIAL ENTORPECENTE - PASTA BASE DE COCAÍNA E MACONHA, ALÉM DE MATERIAL UTILIZADO PARA PESAGEM E ARMAZENAMENTO DA DROGA E CARTEIRA CONTENDO DOCUMENTO PESSOA E DINHEIRO. QUE, TODO O MATERIAL FOI ENCONTRADO EM UMA MOCHILA ESCOLAR QUE ESTAVA NA SALA/COZINHA DA RESIDÊNCIA. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, O SUSPEITO FOI CONDUZIDO ATÉ ESSA DELEGACIA DE POLÍCIA COM USO DE ALGEMA A FIM DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DO SUSPEITO E DA EQUIPE POLICIAL ATUANTE; (...)”
(Id. 324295372, pp. 18-19).

Entretanto, é no depoimento prestado sob o crivo do contraditório que a prova se torna ainda mais consistente. Em juízo, o IPC
Kauê Boesing
forneceu detalhes pormenorizados sobre o histórico investigativo do apelante, o contexto de monitoramento e a dinâmica da abordagem, afastando a tese de posse para uso exclusivo:

“(...)
Promotor
: Kauê, este processo se refere a um possível tráfico de drogas ocorrido em 29 de abril deste ano, aqui em Campo Novo, envolvendo Thalys Gabriel. Você se lembra desta ocorrência?
IPC

Kauê
: Lembro sim.
Promotor
: Relate para nós, por gentileza, como foi.
IPC

Kauê
: Bom,
nós já tínhamos a informação há vários meses de que o vulgo Bruxo, ou Thalys, estaria residindo em Campo Novo do Parecis
, oriundo de outro município,
e que estaria atuando fortemente no tráfico de drogas neste município
, mais especificadamente na região do Boa Esperança. Iniciadas as investigações no final do ano passado, salvo engano, recebemos uma denúncia no final de dezembro ou começo de janeiro relatando que ele estaria residindo em uma quitinetezinha no bairro Boa Esperança, na Avenida Martim Lutero, e que estaria fazendo a traficância nas imediações do bar Maranhense. Em uma ocasião pudemos abordá-lo na rua de frente ao bar, mas naquele dia ele não tinha material entorpecente, embora tenha sido bem afrontoso com a equipe policial, dizendo que trocava tiro com polícia e que era o brabo.
Verificado no sistema, pudemos observar várias passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, entre outras, fazendo com que o vulgo Bruxo passasse a ser um alvo constante nosso de observação. No dia do flagrante
, recebemos uma denúncia anônima por meio do telefone da Polícia Civil de que estaria ocorrendo a traficância de entorpecentes em uma quitinete na travessa Sabiá, no bairro Boa Esperança, e de que o autor seria o vulgo Bruxo, já conhecido nosso. Relatamos por meio de um relatório policial e a equipe deslocou até o local para poder fazer o acompanhamento e monitoramento dessa residência. Em determinado momento,
pudemos observar o vulgo Bruxo fazendo a entrega do material entorpecente, momento em que procedeu-se a abordagem e foi feito o flagrante
, sendo encontrada a quantidade de material entorpecente para preparo, balança...
Promotor
: Ele estava sozinho na abordagem ou havia outras pessoas?
IPC

Kauê
: Ele foi fazer a entrega a um usuário, não recordo, salvo engano era uma mulher, e fizemos a abordagem com ele assim que a...
Promotor
: Ele estava só no momento?
IPC

Kauê
: Sim, sozinho.
Promotor
: Essa mulher para quem ele teria entregue a droga foi abordada ou ela fugiu?
IPC

Kauê
: Então, doutor, nós estávamos de longe fazendo monitoramento e pudemos observar algo semelhante à entrega por parte dele de um material e ela pegando e dando algo como dinheiro. Ele colocou esse volume, o dinheiro no bolso e entrou para dentro da quitinete de novo. Lá é um conjunto de quitinetes...
Promotor
: E na quitinete estava só ele?
IPC

Kauê
: Só ele. Na residência só ele.
Promotor
: Vocês tinham alguma informação se Thalys Gabriel veio para Campo Novo a mando de facção criminosa ou se pertencia a alguma facção para desenvolver o tráfico aqui?
IPC

Kauê
: Positivo, desde a época que ele estava em Campo Verde já tínhamos essa informação trocando com colegas de lá de que ele era atuante da facção criminosa lá.
Promotor
: Uhum. Entendi.
IPC

Kauê:
E para nós, durante a abordagem,
ele confessou que era o lojista
. (...)
Defensoria
: Boa tarde, Kauê, essa abordagem feita na rua Sabiá, o que seria lá? Era a casa dele ou apenas uma lojinha?
IPC

Kauê
: Lá é um conjunto de quitinetes e naquele dia recebemos a informação de que ele estaria morando lá. Durante a denúncia foi informado que estava ocorrendo o tráfico de drogas no conjunto de quitinetes, e de que Thalys estaria morando ali. Até então não tínhamos o endereço atualizado dele. Até onde sabíamos ele estava morando na Martim Lutero, esquina com a São Pedro, em uma quitinete. E aí a informação é de que ele teria mudado, mas não tínhamos o novo endereço. Tivemos nesse dia da abordagem.
Defensoria
: E a droga estava toda dentro da casa ou chegaram a pegar alguma quantidade com ele?
IPC

Kauê
:
A droga estava dentro do apartamento, ele tinha o dinheiro no bolso e, no momento da abordagem, no corredor da quitinete, ele confessou que o dinheiro era fruto da venda do entorpecente e confessou que tinha material entorpecente
na residência também.
Defensoria
: Para entrar nessa residência vocês colheram autorização ou foi entrada forçada?
Kauê
: Ele autorizou, não foi forçada. Ele falou que tinha, né? Nós fizemos a busca no local. (...)”
(Id. 324296383).

Como se observa, a narrativa judicial revela elementos convergentes: (a) o réu era previamente monitorado; (b) havia histórico investigativo indicando atuação reiterada na traficância; (c) houve visualização de ato típico de mercancia (campana); (d) foram apreendidos entorpecentes em múltiplas porções, balança e materiais de acondicionamento; e (e) o próprio interrogatório judicial do apelante, ao reconhecer a intensa movimentação e frequência de usuários no local, harmoniza-se com a tese acusatória.

A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas exige exame das circunstâncias concretas — natureza e quantidade da substância, forma de acondicionamento, local e condições da apreensão, bem como demais elementos externos reveladores da destinação — e não se satisfaz com a simples autodeclaração de uso.

Aqui, as circunstâncias objetivas são eloquentes e incompatíveis com a tese de consumo exclusivo: quantidade e diversidade de drogas (maconha e pasta-base), fracionamento em múltiplas porções, balança de precisão, presença de embalagens para armazenamento e numerário em espécie. Tais elementos, analisados em conjunto, indicam finalidade mercantil e dinâmica de traficância, afastando a hipótese de destinação exclusivamente pessoal.

A isso se soma a dinâmica fática anterior à apreensão (monitoramento e visualização de entrega com recebimento de valores), elemento externo qualificado que robustece o
animus
de mercancia.

Os depoimentos dos agentes, por sua vez, são dotados de credibilidade, harmônicos entre si e não contêm contradição relevante, constituindo meio probatório idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por elementos materiais — como ocorre na espécie —, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Com esse enfoque, colaciona-se a jurisprudência recente desta Colenda Câmara Criminal:

“(...) O conjunto probatório, ainda que fundado em depoimentos policiais, é idôneo para embasar condenação penal, desde que coerente e corroborado por outros elementos de prova. (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1009440-48.2022.8.11.0002, Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.10.2025, DJe de 24.10.2025).

“(...) O conjunto probatório, consistente em depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob o crivo do contraditório, somado às circunstâncias da apreensão, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1019533-47.2022.8.11.0042, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.10.2025, DJe de 24.10.2025).

Em contrapartida, a tese defensiva de que o apelante seria exclusivamente usuário não se sustenta diante do conjunto fático-probatório. Embora a ex-companheira do réu,
Josiane Fabrícia Gonçalves
, tenha confirmado em juízo o estado de dependência química de
Thalys
— relatando, inclusive, que ele chegou a subtrair objetos da própria residência para trocar por entorpecentes —, tal circunstância, por si só, não exclui a traficância nem é suficiente para infirmar os elementos de mercancia evidenciados nos autos.

Com efeito, o depoimento de
Josiane
restringe-se à condição pessoal do acusado e não alcança a dinâmica específica do flagrante, até porque informou que já estavam separados na data dos fatos. Nessa perspectiva, o relato não tem força para infirmar a campana, a apreensão de entorpecentes fracionados e de instrumentos tipicamente associados à comercialização, nem os depoimentos policiais colhidos sob contraditório. Some-se que a dependência química pode coexistir com a traficância (traficante-usuário), de modo que o uso, por si só, não autoriza a automática subsunção ao art. 28.

Confira-se a íntegra do depoimento de
Josiane
:

“(...)
Juíza
:
Senhora Josiane, a senhora foi arrolada como testemunha pelo Thalys na denúncia que foi proposta contra ele. A senhora é parente dele?

Josiane
:
Sou ex-mulher dele
.
Juíza
:
Na época dos fatos, a senhora estava junto com ele?

Josiane
:
Não, eu estava na fazenda trabalhando
. A minha separação com ele foi porque ele pegou...
Juíza
: Foi depois desse fato? Só para saber se foi antes ou depois.
Josiane
: Não, foi antes, pois quando ele foi preso eu já estava separada. (...)
Defensoria
: A senhora sabe onde que Thalys estava morando na época que ele foi preso?
Josiane
: Doutora, quando ele saiu lá de casa, a gente separou porque ele pegou uma televisão minha e foi trocar a troco de droga.
Advogada
: Tá. Isso foi quando que vocês se separaram?
Josiane
: Eu nem alembro. Eu não alembro a data.
Defensoria
: Mas na data que vocês (...) estavam juntos, ele ainda não tinha sido preso?
Josiane
: Não, que ele tinha saído de casa, que eu trabalho, sou classificadora, estava na fazenda e quando eu cheguei em casa, senti falta da televisão e eu peguei e botei ele para fora de casa. Eu sei que ele é usuário de droga.
Defensoria
: Vocês moravam na Martim Lutero?
Josiane
: Não, eu moro no Olenka.
Defensoria
: E quando vocês moravam juntos, era na onde? Que vocês moravam juntos?
Josiane
: No Olenka.
Defensoria
: Não era na Martim Lutero?
Josiane
: Não.
Defensoria
: Pode falar o endereço completo?
Josiane
: Rua Epitácio Pessoa, número da casa 863. Bairro Olenka, Campo Novo do Parecis.
Defensoria
: Tá. E nesse tempo que a senhora conviveu com ele, a senhora já viu ele traficando drogas?
Josiane
: Não. Usuário.
Defensoria
: E ele trabalhava?
Josiane
: Ele ia para fazenda comigo.
Defensoria
: E ele tinha parado de ir ou ele continuava indo, depois que vocês separaram?
Josiane
: Não, ele parou porque estava embalado nas drogas.
Defensoria
: Ele estava com muito problema de dependência química na época?
Josiane
: Tava. Aí foi por isso que foi, esse foi o motivo da minha separação, por causa disso. (...)
Defensoria
: Tá. Foi a primeira vez essa questão da televisão que a senhora resolveu se separar, foi a primeira vez que ele fez isso? Ou ele já tinha feito mais vezes?
Josiane
: Não, de pegar as coisas dentro de casa foi.
Defensoria
: Tá, e em relação ao envolvimento com organização criminosa, Comando Vermelho, teve algum envolvimento? Conversa?
Josiane
: Não. Que eu soube não.
Defensoria
: E na travessa Sabiá, a senhora soube se ele já morou lá? Chegou a ter uma lojinha através da Sabiá, alguma coisa assim?
Josiane
: Não, doutora, porque ele morava comigo e tinha poucos dias que a gente tinha separado. Eu acho que nem casa ele tinha. (...)
Promotor
: Josiane, fazia quanto tempo que vocês estavam morando aqui em Campo Novo?
Josiane
: Doutor, eu já tenho bastante tempo, né? Agora, morando com ele, junto, morando marido e mulher, tinha 1 ano e 3 meses.
Promotor
: Certo, da onde o Thalys tinha vindo, a senhora sabe?
Josiane
: Campo Verde.
Promotor
: O que que ele fazia lá, a senhora sabe?
Josiane
: Eu não sei o que ele fazia lá.
Promotor
: Certo. Ele falava para a senhora há quanto tempo ele estava em Campo Novo?
Josiane
: Não.
Promotor
: Certo. Na época do fato, pelo que eu pude compreender, no final de abril, o Thales estava trabalhando?
Josiane
: Não, porque quando ele foi preso doutor, a gente já estava separada. Quando eu descobri que ele estava preso, eu estava na fazenda Tucano embarcando. Aí eu fiquei sabendo que ele tinha sido preso. Só que daí eu tinha colocado ele antes para correr de casa, por causa desse rolo da televisão.
Promotor
: Certo. Esse antes é quanto tempo antes, Josiane? Você sabe mais ou menos?
Josiane
: Eu acho que tinha uns três ou quatro dias.
Promotor
: Que a senhora tinha expulsado, tirado ele de casa?
Josiane
: Isso, tirado ele de casa, porque quando eu cheguei a televisão não tava.
Promotor
: Quando a senhora tirou ele de casa, terminou o relacionamento, ele trabalhava?
Josiane
: Sim, ele ficava comigo nas fazendas doutor. Ele calava caminhão, eu classificava. (...)
Promotor
: Ele te ajudava, então?
Josiane
: Isso, aham. Já levava para ele sair fora das drogas, né?
Promotor
: Ele tinha salário? Ou a senhora...
Josiane
: Tinha, a gente pagava por fora, tipo diária, né? (...)
Promotor
: Que tipo de droga ele usava, a senhora sabe?
Josiane
: Eu acho que usava era tudo doutor, porque para a pessoa pegar as coisas dentro de casa e vender é usuário de tudo, né? (...)”
(Id. 324296383).

Deste modo, a prova testemunhal produzida pela defesa não tem aptidão, isoladamente, para deslocar a tipificação para o art. 28.

A propósito, o Enunciado Orientativo n. 3 desta Corte (TCCR/TJMT) é taxativo ao dispor que:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Na mesma direção, já decidiu este Tribunal:

“(...) a alegada condição, por parte dela, de ser usuária de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dela não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie. (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1002159-30.2023.8.11.0059, Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29.05.2024, DJe de 31.05.2024).

Ainda, em seu interrogatório policial, o réu afirmou ser usuário e reservou-se ao direito de permanecer calado quanto aos fatos:

“(...) QUE, NESTE ATO O INTERROGANDO É CIENTIFICADO DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PERMANECER CALADO, DE FALAR APENAS EM JUÍZO, DE FALAR NA PRESENÇA DE UM ADVOGADO, DE RESPONDER, NESTE ATO, AS PERGUNTAS DE SEU INTERROGATÓRIO, DE TER PRESERVADA SUA INTEGRIDADE FÍSICA, DE FAZER UMA LIGAÇÃO TELEFÔNCIA, QUE ESTÁ PRESO NA DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO NOVO DO PARECIS, PELO COMETIMENTO DO DELITO, EM TESE, TRÁFICO DE DROGAS, TENDO O INTERROGANDO MANIFESTADO DIZENDO QUE É USUÁRIO DE ENTORPECENTE E QUE EM RELAÇÃO AOS FATOS ORA APURADOS SE RESERVARÁ NO SEU DIREITO DE PERMANECER CALADO E DE FALAR APENAS EM JUÍZO (...)”
(Id. 324295372, pp. 30-31).

Em juízo, por sua vez, sustentou que a residência não era sua e que teria ido apenas comprar drogas, atribuindo a propriedade do imóvel e da droga a “
Ivan
”, alegando ainda que a polícia teria entrado em “duas casas” e que não houve consentimento, além de mencionar suposta animosidade prévia com a polícia:

“(...)
Juíza
: Com relação a essa prisão do senhor, né, que resultou na denúncia dos fatos de 29 de abril de 2025, por volta de 16:30, que foi encontrado drogas com o senhor nessa residência, no condomínio Belezinha, o senhor tem algo a dizer? Quer explicar o que aconteceu nesse dia?
Thalys
: Ah, o que eu tenho para dizer que a casa não é minha e que eu tinha vendido a televisão e fui comprar droga. Chegando no local, a polícia chegou junto comigo, entendeu?
Abordaram eu, entraram em duas casas lá e apareceram com a mochila cheia de droga
. E na hora que eu cheguei, o dono da casa conseguiu correr, entendeu? E eu fiquei para trás porque eu tenho o joelho fora do lugar, entendeu? Então não consigo correr nem me invadir do local. Aí foi na onde que eles me enquadrou, me abordaram, pegaram o dinheiro que eu ia comprar a droga, entendeu? E trouxeram para cá, mandaram abaixar a cabeça e trouxeram para a Civil, né? Fui preso. Só que anteriormente eu já tive um desentendimento que a Polícia Civil aí, né? Por ser um usuário, estava dando trabalhos para ele. Aí nessa daí eles pegou e acabou trancando eu.
Juíza
: Essa casa era de quem?
Thalys
: A casa era do Ivan, doutora. Do Ivan, colega de trabalho meu. Do Ivan, do Ivan, o cara que me vendia a droga, que eu conheci.
Juíza
: Ele que vendia droga com o senhor?
Thalys
: Sim, senhora. Foi com ele...
Juíza
: Quanto senhor tinha em dinheiro?
Thalys
: R$ 400 em dinheiro e R$ 10 para comprar o cigarro.
Juíza
: E quanto que o senhor ia comprar? De droga?
Thalys
: R$ 400, 200 de maconha e 200 de base.
Juíza
: Isso dá mais ou menos quanto? O senhor sabe quanto que dá? Quantas gramas? Quantas papelotes?
Thalys
: 25. Eh, cada 100 g eu acho que é R$ 200. Era o que eu pagava toda vez, né? Eu fumo misturar.
Juíza
: E o senhor ia usar quanto tempo esses R$ 400? Aí dá quanto tempo de uso?
Thalys
: Umas duas semanas só no máximo.
Juíza
: Senhor usava em casa? Trabalho?
Thalys
: Sim, senhora. Em casa, na rua, em qualquer lugar.
Juíza
: Aí o senhor fala que quando o senhor chegou lá, para comprar que a polícia abordou o senhor?
Thalys
: Abordou eu e o menino correu, pulou o muro e conseguiu correr. Eles entrou em duas casas ao mesmo tempo, não foi só um igual eles falou aí não.
Juíza
: Qual, qual menino conseguiu correr? O Ivan?
Thalys
: O Ivan. Eles falou que teve consentimento meu. Em momento algum eles perguntou nada para mim, não. Só mandou eu deitar no chão, já algemaram e trouxeram para cá. [inaudível] já dei muitos problemas para eles por ser usuário, entendeu? Então eles já tinham uma bronca pessoal comigo, eles não podiam me ver.
Juíza
: Antes do senhor sair, antes de o senhor chegar lá na casa para comprar, o senhor viu mais alguém saindo de lá?
Thalys
:
Ah, toda hora sai gente de lá, né, doutora?
Lá é uma quitinete, né? Então lá tem oito, oito casas, se eu não me engano.
Juíza
: Todo mundo compra lá, sabe que tem lá para comprar?
Thalys
:
Com certeza, né, doutora? O usuário sabe onde que tem droga para vender, né
?
Juíza
: Aí então o senhor alega que nada disso, que o senhor foi lá só para comprar e nada do que foi encontrado é seu?
Thalys
: É, foi igual eu falei pra escrivã, né? Que eu sou usuário, né? Comprar, né? Em momento algum mexo com droga, vendo droga, porque inclusive eu já tenho uma condena de tráfico por ser usuário, que em vez de falar que em vez de me acusar de ter vendido e na verdade eu tinha dado a droga pro cara fumar, sendo que nós dois fumava entendeu? Só que eu não queria fumar junto com ele. Não tem nenhuma condena de tráfico. Todos usuários. Todas as vezes que eu foi porque eu era usuário e a polícia sempre achava droga comigo, entendeu? E jamais eu joguei a droga fora ou a droga no chão e aleguei que a droga não era minha. Todas as vezes eu assumi que a droga era minha.
Juíza
: Quando a polícia abordou o senhor, o senhor já tava com a droga? Já tinha comprado?
Thalys
: Não, não deu tempo. Não deu tempo. Acabado de chegar no local.
Juíza
: Essa mochila que o senhor, que eles encontraram com a droga aí não era sua?
Thalys
: Foi em uma das duas casas que eles entrou, entendeu? Foi dentro da residência.
Juíza
: Senhor morava onde nessa época?
Thalys
: Eu morava no Jardim Olenka. A mulher botou eu para correr. Eu tava morando na rua da rodoviária.
Juíza
: Senhor já tava morando na rodoviária? O senhor não dormia nessas quitinetes? Senhor não dividia lá com ninguém?
Thalys
: Não, não, em momento algum, porque ninguém ia deixar dormir na onde que é a biqueira, né, doutora? E também eu não sou faccionado, porque o usuário não pode ser faccionado. (...)”
(Id. 324296383).

Não obstante, essa narrativa defensiva mostra-se isolada e incompatível com o restante do acervo: contrasta com a campana/monitoramento, com os relatos firmes dos agentes, com a apreensão de drogas fracionadas e de instrumentos típicos de mercancia e, sobretudo, com o próprio interrogatório do acusado, que reconhece a intensa movimentação e frequência de usuários no local (“toda hora sai gente de lá”), circunstância que, longe de favorecer o art. 28, reforça a hipótese de ponto de venda.

Ressalte-se que a alegação de que “a casa não era dele” não afasta a tipicidade. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” ou “ter em depósito”, não exige a propriedade formal do imóvel, bastando que o agente exerça posse de fato sobre a substância entorpecente e sobre o local onde ela se encontra. No caso, a apreensão das drogas, da balança e dos materiais de acondicionamento em ambiente sob a disponibilidade do apelante — somada à dinâmica de mercancia observada pelos agentes — evidencia o exercício de posse e controle sobre os entorpecentes, sendo irrelevante a titularidade jurídica do imóvel.

Assim, ausente elemento objetivo seguro que evidencie destinação exclusiva para consumo próprio — e presente, ao revés, um conjunto convergente de indicativos de mercancia —, a versão do réu não possui densidade para instaurar dúvida razoável. A desclassificação reclama lastro mínimo objetivo apto a revelar, com plausibilidade, a destinação exclusivamente pessoal, o que não se verifica.

O crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no
caput
(como “guardar”, “ter em depósito” ou “trazer consigo”), sendo prescindível a comprovação de efetiva comercialização, conforme o Enunciado Orientativo n. 7 desta Corte (TCCR/TJMT):
“A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo”
.

Logo, ainda que a defesa procure reduzir o caso à ausência de “prova direta de venda”, o conjunto probatório evidencia, com segurança, ao menos a prática de condutas típicas do art. 33 na modalidade de manutenção de droga sob guarda/depósito, além de elementos externos compatíveis com mercancia.

Dessa forma, a pretensão absolutória/desclassificatória mostra-se improcedente, pois o conjunto probatório é robusto, coeso e convergente, não deixando margem para dúvida razoável quanto à destinação mercantil da droga apreendida. A mera alegação defensiva de insuficiência de provas não é apta a infirmar o sólido acervo que sustenta o édito condenatório.

Por essa mesma razão, demonstrada inequivocamente a responsabilidade penal pelo tráfico (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), não há falar em desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei). O princípio
in dubio pro reo
somente incide quando há dúvida plausível sobre autoria ou tipicidade, o que, decididamente, não ocorre na espécie.

Portanto, diante de um conjunto probatório em que os depoimentos policiais são coerentes entre si e convergem com os elementos materiais apreendidos e com a dinâmica fática descrita, a manutenção da condenação por tráfico é medida que se impõe.

Superada a controvérsia acerca da tipificação e preservada a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, passo ao exame das demais insurgências recursais.

No que se refere à dosimetria, não se constata ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

A individualização da pena constitui atividade de valoração judicial vinculada aos critérios legais e ao dever de motivação. A revisão em grau recursal, por sua vez, somente se impõe quando evidenciada fundamentação ausente, inidônea, contraditória, ocorrência de
bis in idem
ou manifesta arbitrariedade, hipóteses que não se verificam.

A título ilustrativo, a douta Magistrada
a quo
assim fundamentou a primeira fase:

“(...)

1ª Fase – Pena-base

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) Culpabilidade – transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b) Antecedentes – para fim de antecedentes a certidão de antecedentes criminais aportada aos autos demonstra que o acusado possui personalidade voltada a prática delitiva, de modo que, deve ser valorada negativamente por ser reincidente com executivo de pena que embora com baixa (2023), não decorreu o período para que não seja considerado mais como tal; c) Conduta social e personalidade do agente – não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena; d) Motivos do crime – são os normais à espécie; e) Circunstâncias do crime – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; f) consequências do crime – são as normais do tipo; g) Comportamento da vítima – resta prejudicado, por ser a sociedade.

(...)”
(Id. 324296399, p. 7).

No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra lastro em elementos concretos extraídos dos autos.

Com efeito, as circunstâncias objetivas do delito — natureza e diversidade das substâncias (maconha e pasta-base de cocaína), fracionamento em múltiplas porções e apreensão de balança de precisão e materiais de acondicionamento — revelam maior reprovabilidade concreta e podem ser sopesadas na primeira fase, em consonância com o art. 59 do Código Penal e, com preponderância, com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

A propósito, já decidiu esta Corte:

“(...) A natureza e diversidade das drogas apreendidas são circunstâncias preponderantes para majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. (...)”
(Apelação Criminal n. 0003210-80.2018.8.11.0023, Relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 16.09.2025, DJe de 19.09.2025).

Não se trata, portanto, de incremento automático ou abstrato, mas de resposta penal calibrada à gravidade concreta da infração e amparada em fundamentação idônea, extraída de dados objetivos do caso e compatível com os parâmetros legais, inexistindo ausência de motivação,
bis in idem
ou desproporcionalidade manifesta a autorizar o redimensionamento pretendido.

Quanto à alegação de
bis in idem
, a leitura da sentença revela que a condenação pretérita (Apolo, autos n. 0000804-02.2018.811.0051) — que, em tese, poderia caracterizar reincidência — foi considerada apenas uma vez, na primeira fase, sob o rótulo de maus antecedentes, sem aplicação concomitante da agravante do art. 61, I, do Código Penal na segunda etapa.

Ainda que a técnica mais usual seja a valoração da reincidência na segunda fase, é certo que, ausente duplicidade de uso do mesmo fato em mais de um momento da dosimetria, não há dupla punição. De outro lado, eventual “correção” para deslocar a circunstância para a segunda fase, em recurso exclusivo da defesa, poderia conduzir a resultado mais gravoso, vedado pela
reformatio in pejus
.

Afastada a alegação de excesso na pena-base, não há falar em redimensionamento do regime inicial por simples decorrência.

De todo modo, o regime inicial não decorre apenas do
quantum
de pena, devendo observar a conjugação do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal com as circunstâncias judiciais reconhecidas e, em delitos de tráfico, com o vetor preponderante do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Na espécie, o contexto de apreensão — diversidade de substâncias, fracionamento em porções e presença de instrumentos típicos do comércio ilícito — somado à valoração desfavorável reconhecida na sentença, revela grau de censurabilidade incompatível com a mitigação pretendida, razão pela qual se mantém o regime inicial fixado.

Também não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal), nem em concessão de
sursis
(art. 77 do Código Penal).

Além de a reprimenda fixada superar os limites objetivos legais, as circunstâncias concretas do delito, aferidas à luz do art. 42 da Lei de Drogas, reforçam a inadequação de providências de natureza substitutiva ou suspensiva no caso, razão pela qual a pretensão subsidiária não comporta acolhimento.

De mais a mais, o
quantum
de exasperação (1 ano e 8 meses acima do mínimo) mostra-se matematicamente proporcional.

Considerando a existência de duas vetoriais desfavoráveis — os maus antecedentes e a preponderante do art. 42 da Lei de Drogas (natureza nociva da pasta-base e diversidade de entorpecentes) —, a aplicação de fração de 1/6 para cada circunstância, sobre a pena mínima (5 anos), conduz a acréscimo total de 1 ano e 8 meses (10 meses + 10 meses), atingindo exatamente o patamar de 6 anos e 8 meses fixado na sentença.

Inexiste, portanto, desproporcionalidade a ser corrigida.

Por fim, o pleito defensivo de atribuição de efeito suspensivo à apelação, para que o apelante aguarde o julgamento em liberdade, não comporta acolhimento.

Embora o réu tenha respondido solto em parte do trâmite, a superveniência de sentença condenatória com regime inicial fechado, aliada à fundamentação concreta adotada pelo Juízo de origem para a expedição do mandado prisional, afasta a pretensão.

Na prática, o Juízo sentenciante determinou a expedição de mandado de prisão, amparando-se na reiteração delitiva e no risco concreto de nova incursão criminosa, circunstâncias que, no contexto dos autos, evidenciam
periculum libertatis
e justificam a custódia para resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sem configurar antecipação de pena.

A apelação criminal, como regra, é recebida apenas no efeito devolutivo (art. 597 do CPP), sendo excepcional a atribuição de efeito suspensivo, dependente de demonstração de ilegalidade flagrante ou situação teratológica, o que não se verifica quando a custódia cautelar está devidamente motivada.

Diante do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
rejeito as preliminares
arguidas e, no mérito,
conheço do recurso
interposto por
Thalys Gabriel Ramos de Souza Vasco
e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026